Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS ORIGINALMENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. FATOR SUPERVENIENTEN. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição hábil a justificar a integração do acórdão é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, e não entre o decidido e a tese aventada pelo embargante.
3. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.